Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012101-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1012101-77.2022.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A E MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A E MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – BB CRÉDITO SALÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE

CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

“[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...].”
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio de terminal de autoatendimento com o uso de cartão e senha pessoal, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente da consumidora, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A e MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, para:
a
) declarar nulo o contrato nº 854093692 em discussão e eventuais débitos decorrentes em aberto;
b
) condenar o requerido a restituir os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo corrigido pelo INPC e acrescido de juros de Mora de 1% ao mês a partir do desembolso, sendo autorizada a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da parte autora;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais a autora, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e,
d
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em seu recurso, a autora –
MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES

(ID nº 216544698), alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à restituição em dobro.

Já o
recorrente
BANCO DO BRASIL S.A
(ID 215183363),
defende a legalidade de todos os termos do contrato de empréstimo em discussão, bem como seus encargos, visto que
além de ter sido firmado por meio eletrônico (cartão e senha) no dia 22/07/2015, sob nº 854093692
,
no valor de R$2.837,94, restou evidenciado o crédito na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório e a revogação da justiça gratuita concedida a autora ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais, bem como dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões nos IDs nºs 216544697 (autora) e 216544701 (requerido), ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Ex
trai-se dos autos que a autora -
MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
contra
BANCO DO BRASIL S.A
, ao argumento de
que é servidora pública municipal, sendo que recebe seus proventos através da agência nº 2373-6, do banco requerido, consoante holerites de IDs nºs 216544237 e 216544238.

De acordo com a narrativa inicial, a autora desconhece o Contrato Bancário nº. 854093692 supostamente firmado com o banco apelado em 07/2015, no valor de R$ 2.837,94, para pagamento em 74 prestações de R$119,33, com previsão de desconto diretamente na sua folha de pagamento. Contrato ativo com 60 parcelas descontadas.

No mais, sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos em sua folga de pagamento, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 216544656), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado através de terminal de autoatendimento (TAA), com a utilização de senha eletrônica, no dia 22/07/2015, sob nº
854093692,
no valor de R$2.837,94, para pagamento em 74 parcelas de R$119,33, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Procede o recurso
do banco requerido.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação relativa ao empréstimo
sob nº 85409369
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, à espécie, não há falar em ausência de contratação quanto ao empréstimo sob nº
85409369

- BB CRÉD SALÁRIO pelo simples fato de não constar dos autos a cópia deste devidamente assinada, uma vez que,
basta uma singela análise dos documentos (comprovante de Empréstimo/Financiamento, Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de negócio e extratos bancários) constantes dos IDs nºs

216544657 a 216544659
, para se constatar que o empréstimo em discussão, qual seja: contrato nº 85409369

- BB CRÉD SALÁRIO, foi realizado por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, somente é possível com o uso do cartão bancário e mediante aposição de senha pessoal e intransferível do correntista.

Neste particular, cabe destacar que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, senão vejamos:

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

7. Recurso especial provido. ”

(STJ - REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal, não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO –
CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, por conseguinte, em nulidade do contrato.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. E diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1000582-87.2022.8.11.0047, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA –
EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - FRAUDE NÃO COMPROVADA
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação. ”

(TJMT – RAC Nº 1057903-69.2020.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 23/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. ”

(TJMT – RAC Nº 1055575-69.2020.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)

Ademais, de se destacar que a autora não negou em nenhum a disponibilização do crédito (R$2.837,94 – R$79,94 – I.O.F = R$2.758,00) relativo ao contrato em discussão em sua conta bancária, consoante comprovou o requerido através do extrato bancário de ID nº 216544657,
in verbis
:

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos documentos

apresentados e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova da contratação e do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com o valor creditado na sua conta, até porque somente se dignou a tomar providência com relação a suposta ausência de contratação relativa ao empréstimo
sob nº 85409369 - BB CRÉD SALÁRIO,
depois de passados mais de seis anos do crédito na sua conta e da contratação, não há falar-se em ausência desta, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da
contratação relativa ao empréstimo
sob nº 85409369 - BB CRÉD SALÁRIO, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na conta bancária da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Por fim,
há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a autora, visto que, não obstante alegue o requerido/apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº 216544231.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.
Julgo
prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024